Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718522-35.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: MONTAGO CONSTRUTORA EIRELI RECORRIDO: PREMIUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por MONTAGO CONSTRUTORA EIRELI, distribuídos por dependência à execução no 0737712-18.2017.8.07.0001, ajuizada por PREMIUM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI – EPP. Após regular tramitação do feito, foi proferida sentença de rejeição dos embargos à execução. Interposto recurso de apelação pelo executado embargante, esta 5a Turma Cível negou provimento ao apelo, conforme acórdão no 1245574, mantido em sede de embargos de declaração (acórdão no 1262845). Irresignado, o executado embargante interpôs recurso especial, o qual não foi admitido, motivo pelo qual interpôs agravo dirigido ao STJ, que está pendente de admissibilidade e processamento. Em petição de ID 20777170, o executado embargante noticia o deferimento de sua recuperação judicial nos autos da ação no 0020292-36.2020.8.16.0017, que tramita na comarca de Maringá/PR, requerendo, assim, a suspensão do presente feito. Brevemente relatado. Nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/2005, as ações e execuções movidas em desfavor do devedor devem ser suspensas por ocasião do deferimento de sua recuperação judicial: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.” Porém, não estão necessariamente abrangidos em tal determinação legal os embargos à execução, que, de acordo com o artigo 919 do CPC, não possuem, de regra, efeito suspensivo. Ademais, o magistrado a quo já determinou a suspensão da execução (autos no 0737712-18.2017.8.07.0001), donde se conclui restar obstada a prática de quaisquer atos expropriatórios em face do devedor. ANTE O EXPOSTO, exaurida a prestação jurisdicional nesta instância, nada a prover quanto à petição de ID 20777170. Retornem os autos à Presidência. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora